Tribunal: TJES
Processo: 5007893-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007893-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos de ação de internação compulsória ajuizada pela esposa do paciente, deferiu tutela de urgência para determinar a internação involuntária de A. B., idoso de 71 anos, em clínica especializada no tratamento de dependência alcoólica, às expensas dos entes públicos, no prazo de 10 dias. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a medida, alegando que o laudo médico não seria circunstanciado, teria sido elaborado sem exame presencial e subscrito por médico sem especialidade em psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a internação compulsória de paciente dependente de álcool, especialmente diante da alegação de insuficiência do laudo médico apresentado e da ausência de especialidade psiquiátrica do profissional que o subscreveu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente pode ocorrer mediante laudo médico circunstanciado que indique os motivos da medida, sendo responsabilidade do Estado assegurar assistência em saúde mental aos portadores de transtornos dessa natureza.

O laudo médico juntado aos autos descreve histórico de alcoolismo, uso intenso de bebida alcoólica, quedas frequentes, fraturas e episódios de irritabilidade, além de registrar recusa do paciente ao tratamento medicamentoso, concluindo pela necessidade urgente de internação compulsória.

A gravidade do quadro clínico, associada ao risco à integridade física do paciente e ao ambiente familiar conflituoso, evidencia a urgência da intervenção terapêutica e legitima a concessão da tutela de urgência para resguardar os direitos fundamentais à vida e à saúde.

A legislação não exige que o laudo médico seja elaborado exclusivamente por profissional especialista em psiquiatria, bastando que seja subscrito por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.

Em situações excepcionais envolvendo dependência química e recusa ao tratamento, a avaliação médica baseada no histórico relatado por familiares mostra-se admissível para evidenciar a urgência da intervenção clínica.

A jurisprudência reconhece que a existência de laudo médico que indique a necessidade emergencial de internação é suficiente para justificar a concessão da medida, reservando-se ao mérito da ação originária a análise aprofundada sobre eventual esgotamento de alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória pode ser determinada judicialmente quando houver laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade urgente da medida para resguardar a saúde e a integridade do paciente.

A Lei nº 10.216/2001 não exige que o laudo que fundamenta a internação compulsória seja elaborado por médico especialista em psiquiatria, sendo suficiente a assinatura de profissional regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina.

A existência de risco à integridade física do paciente e a recusa ao tratamento ambulatorial justificam a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 169.172/SP; STJ, HC 130.155/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010660-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007893-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI, ANTONIO BRUNELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICK GUARIS OLIVEIRA - ES31588-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
M. D. B.
, deferiu a tutela antecipada para determinar a internação compulsória do requerido
A. B.
em clínica especializada no tratamento de dependentes alcoólicos, no prazo de 10 (dez) dias, às expensas dos entes públicos demandados.

Em suas razões, o recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos legais para a internação, na medida em que o laudo médico não seria circunstanciado, teria sido emitido sem exame presencial (baseado em relatos da esposa) e subscrito por profissional sem especialidade em saúde mental, notadamente, psiquiatria.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A decisão determinou que os entes estatal e municipal procedessem, sob suas expensas e no prazo de 10 (dez) dias, à internação involuntária do requerido, A. B., em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes alcoólicos. A saída do paciente ficou condicionada ao término do tratamento ou a uma determinação judicial posterior.

O magistrado fundamentou a medida na existência de documentação médica atual indicando a necessidade de tratamento especializado, bem como no dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde e à vida.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo argumenta que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a concessão da medida de internação. Sustenta que o laudo médico que embasou a decisão não é circunstanciado e não descreve o estado clínico do paciente conforme exige o artigo 6º da Lei nº 10.216/2001. Afirma que o médico não examinou pessoalmente o paciente, baseando-se apenas em informações prestadas por terceiros (a esposa), o que impossibilitaria aferir a realidade clínica.

Por fim, destaca que o profissional que assina o laudo atua como médico clínico e não possui especialidade registrada em psiquiatria. Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da medida liminar.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 17610473).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID. 14168211).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão ministerial emitiu parecer (ID. 17629834) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que o laudo atesta de forma inequívoca a patologia e a urgência da internação, sendo irrelevante o fato de não ter sido elaborado por especialista em psiquiatria.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão provisória, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade, mantendo a decisão de primeiro grau.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a autora ajuizou a ação visando a tutela do direito à saúde e à vida de seu cônjuge, pessoa idosa com 71 anos de idade, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e risco devido ao uso intenso e descontrolado de substâncias alcoólicas, o qual tem provocado quedas frequentes, fraturas e episódios de irritabilidade.

Pois bem. A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no artigo 3º da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, nos seguintes termos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu artigo 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, mostra-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a ser adotada, a não ser que haja prescrição médica que a recomende com urgência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade" (STJ – HC 169.172/SP e HC 130.155/SP).

Ao analisar os autos de referência, verifico que, para subsidiar o pleito da internação compulsória, a parte autora apresentou laudo médico atualizado, emitido em 18 de março de 2025 pelo médico Dr. André Sueth Assumpção (CRM/ES 15.370).

O documento atesta expressamente que o paciente possui "histórico de alcoolismo", com uso frequente e intenso de bebida alcoólica nos últimos meses, o que tem resultado em "quedas e sintomas relacionados de irritabilidade". O laudo relata, ainda, que foram prescritas diversas medicações (Clonazepam, Litio, Carbamazepina, Sertralina), mas o paciente "se nega a fazer uso". Diante do quadro (CID 10: F102), o profissional solicitou a internação compulsória em clínica de reabilitação em caráter de urgência.

Como se pode verificar, o referido laudo médico indica a necessidade imperativa de internação compulsória, tendo em vista a necessidade de evitar danos ao próprio paciente, que sofre fraturas decorrentes do alcoolismo, e a terceiros, dado o convívio familiar conturbado pelos episódios de irritabilidade.

Além disso, em relação à alegação do ente público de que o laudo baseou-se apenas no relato da esposa, é importante destacar que em situações graves e excepcionais, a avaliação médica subsidiada pelo histórico familiar é perfeitamente válida e eficaz para demonstrar a urgência do quadro. Não há prova de que o paciente não estivesse na unidade de saúde, mas apenas a constatação de que a esposa relatou a piora do quadro clínico, o que é natural em casos de dependentes que recusam tratamento.

Por conseguinte, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, entendo que a existência de laudo médico que prescreva a necessidade da internação compulsória, indicando o caráter emergencial da medida, revela-se suficiente para legitimar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. A análise mais profunda sobre o esgotamento dos recursos extra-hospitalares confunde-se com o próprio mérito da demanda de origem.

Além de tais considerações, a mencionada norma legal (artigo 6º da Lei nº 10.216/2001) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que indique as razões que justificam a internação, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de que tal documento seja elaborado exclusivamente por médico psiquiatra. O artigo 8º da mesma lei exige apenas que seja "autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina", requisito este devidamente preenchido.

A esse propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Os artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, estabelecem que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”, bem como que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.” II. Na hipótese, encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto há esclarecimentos acerca do histórico do paciente, bem como sobre a frustração de tratamentos extra-hospitalares, não sendo as especialidades do Médico laudante (Clínico Geral e Médico do Trabalho), elementos que impeçam a internação, porquanto prescindível a atuação de profissional médico com especialização em psiquiatria, até porque de acordo com o artigo 8 da Lei nº 10.216/2001, "A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina -
CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.". III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010660-03.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 30/05/2024)

Embora o Estado argumente que o laudo médico emitido não foi elaborado por profissional especialista em psiquiatria, constata-se que o documento foi emitido médico inscrito no CRM e, além de atualizado, descreveu os motivos e a necessidade da internação compulsória, especialmente diante do risco iminente de danos à integridade física do paciente e de seus familiares, bem como a recusa expressa ao tratamento ambulatorial medicamentoso.

Dessa forma, o laudo médico constante nos autos revela-se perfeitamente adequado e suficiente para embasar a manutenção da internação compulsória, porquanto apresenta, de maneira clara e direta, os elementos clínicos e fáticos que demonstram a urgência da medida, sendo desnecessária a exigência de que tenha sido subscrito, exclusivamente, por profissional da área psiquiátrica.

Nesse sentido, considerando os danos que poderiam ser causados à parte agravada caso a medida liminar não tivesse sido deferida em seu favor, bem como a argumentação e a jurisprudência mencionadas nesta decisão, entendo que a providência mais adequada é a preservação dos efeitos da decisão impugnada.

Assim, garante-se o direito constitucional à vida e à saúde, conforme asseverou o julgador de primeiro grau, ao resguardar não apenas os interesses do dependente alcoólico, mas também os de sua família, uma vez que é notória a extensão dos efeitos destrutivos que o álcool pode causar no âmbito familiar.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido pelo ente estadual, sendo a manutenção da decisão de primeiro grau uma medida impositiva, mantendo-a por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.